Tribunal: STF
Processo: RHC 50378
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-06
Data de publicação: 1972-10-06

Ementa:
1. DA COMBINAÇÃO DO ARTIGO 41 COM O ART. 43, I, AMBOS DO CPP, SE
CONCLUI QUE E INEPTA A DENUNCIA QUANDO O FATO NARRADO NO SEU TEXTO
EVIDENTEMENTE NÃO CONSTITUI CRIME, E APTA A DENUNCIA.
2. NÃO SENDO CONFLITANTES AS DEFESAS (A DE UM RÉU E A DO OUTRO), O
MESMO DEFENSOR PODE EXERCITA-LAS SEM QUE SE CONFIGURE PREJUIZO.
3. INFIDELIDADE DO DEFENSOR, SE ENVOLVE MATÉRIA DE PROVA, NÃO PODE
SER CONSIDERADA EM HC.
4. FALSO TESTEMUNHO ALEGADO EM HC. E MATÉRIA DE PROVA QUE NÃO PODE
SER APRECIADA EM TAL PROCESSO.
5. SE O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DEFINIU O RÉU COMO REINCIDENTE, SÓ A
CERTIDÃO NEGATIVA DE TAL CIRCUNSTANCIA AUTORIZA JULGAR O DETALHE EM
HC.
6. "HABEAS CORPUS" DENEGADO PELO STF.